Tribunal: CARF
Processo: 10469.723120/2014-49
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HENRIQUE PERLATTO MOURA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-01-28
Data de publicação: 2025-02-07

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10469.723120/2014-49
ACÓRDÃO
2202-011.179 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
30 de janeiro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ERICO BRENO DA SILVA ANTAS
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/07/2012 a 31/12/2012
ÔNUS DA PROVA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. INCUMBÊNCIA DO
INTERESSADO. IMPROCEDÊNCIA.
Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, não tendo ele se
desincumbindo deste ônus. Simples alegações desacompanhadas dos
meios de prova que as justifiquem revelam-se insuficientes para
comprovar os fatos alegados.
DEDUÇÃO. LIVRO CAIXA. DESPESAS. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO.
O contribuinte que perceber rendimentos do trabalho não assalariado,
inclusive os titulares dos serviços notariais e de registro, a que se refere o
art. 236 da Constituição, e os leiloeiros, poderão deduzir da receita
decorrente do exercício da respectiva atividade,: I - a remuneração paga a
terceiros, desde que com vínculo empregatício, e os encargos trabalhistas e
previdenciários; II - os emolumentos pagos a terceiros; III - as despesas de
custeio pagas, necessárias à percepção da receita e à manutenção da fonte
produtora.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Henrique Perlatto Moura – Relator

Fl. 261
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.179 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10469.723120/2014-49
2
Assinado Digitalmente
Sonia de Queiroz Accioly – Presidente

Participaram da reunião assíncrona os conselheiros Andressa Pegoraro Tomazela,
Henrique Perlatto Moura, Marcelo Valverde Ferreira da Silva, Sara Maria de Almeida Carneiro
Silva, Thiago Buschinelli Sorrentino, Sonia de Queiroz Accioly (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Auto de Infração lavrado para exigir da Recorrente Imposto de Renda de
Pessoa Física em razão de ter sido apurada dedução indevida de despesas de livro caixa com
relação aos fatos geradores de julho a dezembro de 2012 (fls. 2-9).
Conforme consta do relatório fiscal (fls. 9-17), foram glosadas despesas com
“Comissões pagas a terceiros” e “Investimento marketing multinível Ympactus”, por não se
enquadrarem nas hipóteses do artigo 6o, da Lei no 8.134, de 1990.
Após a oposição de impugnação, sobreveio o acórdão no 101-004.423, proferido
pela 6a Turma da DRJ01, que entendeu pela improcedência da impugnação (fls. 230-236), nos
termos da ementa abaixo transcrita:

DILIGÊNCIA. REALIZAÇÃO. REQUISITOS.
A realização de diligências e de perícias será determinada pela autoridade
julgadora de primeira instância, de ofício ou a pedido do impugnante, quando
entendê-las necessárias para a apreciação da matéria litigada
DEDUÇÃO. LIVRO CAIXA. DESPESAS.
O contribuinte que perceber rendimentos do trabalho não assalariado, inclusive
os titulares dos serviços notariais e de registro, a que se refere o art. 236 da
Constituição, e os leiloeiros, poderão deduzir, da receita decorrente do exercício
da respectiva atividade: I - a remuneração paga a terceiros, desde que com
vínculo empregatício, e os encargos trabalhistas e previdenciários; II - os
emolumentos pagos a terceiros; III - as despesas de custeio pagas, necessárias à
percepção da receita e à manutenção da fonte produtora. (fl. 230)

Cientificada em 14/05/2021 (fl. 256), a Recorrente interpôs Recurso Voluntário em
10/06/2021, em que aduz ser possível a dedução de despesas com propaganda, anúncios e
Fl. 262
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.179 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10469.723120/2014-49
3
divulgação da atividade profissional do sujeito passivo, que consistia nos pagamentos realizados a
profissionais que exerciam o marketing multinível conduzido pela Telexfree (fls. 242-255).
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Henrique Perlatto Moura, Relator

Conhecimento
Conheço do Recurso Voluntário pois é tempestivo e preenche os demais
pressupostos de admissibilidade.
Conforme destacado no relatório, havia discussão com relação à possibilidade de
dedução de duas despesas distintas, quais sejam as comissões pagas aos colaboradores de
marketing multinível e o Investimento marketing multinível Ympactus.
A Recorrente, em sua peça recursal, apenas enfrenta a matéria referente ao
pagamento de comissões aos colaboradores, nada alega com relação à dedutibilidade da parcela
“Investimento marketing multinível Ympactus”. Desta forma, entendo que não houve recurso com
relação à esta rubrica, de modo que o Recurso Voluntário combate apenas parcialmente o mérito
do acórdão recorrido.

Da possibilidade de dedução de comissões pagas a autônomos para realização de
marketing multinível

A Recorrente alega que os gastos com comissões seriam imprescindíveis à
manutenção da fonte pagadora, alega que tais rendimentos foram declarados pelos
comissionados e houve recolhimento de IRPF sobre os valores e cita em seu favor soluções de
consulta que, no seu entender, corroboram com seu pleito.
Veja-se que não houve questionamento com relação à existência desta despesa, eis
que a DRJ apenas ressaltou que os gastos para aumentar o rendimento não seriam imprescindíveis
para a percepção da receita, nos termos do racional abaixo:

Verifica-se, assim, que as contratações de Denia Barros Penha, Cinthia Barros
Penha e Fábio Queiroz Gurgel do Amaral, que tiveram suas remunerações
deduzidas como despesas a título de Livro Caixa, objetivou incrementar os
rendimentos do Interessado, por meio da divulgação de anúncios da empresa
Telexfree, da qual o Contribuinte é empregado.
Fl. 263
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.179 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10469.723120/2014-49
4
Entretanto, tais contratações e o pagamento dos comissionados não podem ser
considerados como necessários à percepção da receita e à manutenção da fonte
produtora, pois, mesmo sem o trabalho desses auxiliares, a atividade
desenvolvida pelo Contribuinte não deixaria de existir. Apenas seus rendimentos
seriam menores.
Também deve ser ressaltado que a norma não diz “aumento da receita”, mas
“percepção da receita”, o que significa que sem a realização de determinada
despesa não seria possível auferir receita.
As propagandas, anúncios, divulgações de produtos ou da marca vendida não se
enquadram no conceito de despesas de custeio, posto que não são indispensáveis
à obtenção da receita ou manutenção da fonte produtora. (fls. 235-236)

Meu posicionamento jurídico diverge do que foi adotado pela DRJ. Isso, pois
entendo que os gastos incorridos para aumento da receita percebida são gastos necessários à
manutenção do empreendimento, sobretudo em se tratando de marketing multinível, em que o
rendimento decorre das vendas realizadas por terceiros, que estruturam uma espécie de
pirâmide, de modo que não seria este um impeditivo para que uma despesa fosse enquadrada no
artigo 75, inciso III, do RIR/99, vigente à época do lançamento. Inclusive, entendo que seria
cristalina a aplicação do referido inciso pois a o pagamento de comissão seria necessária à
percepção da receita, conforme redação abaixo transcrita:

Art. 75. O contribuinte que perceber rendimentos do trabalho não-assalariado,
inclusive os titulares dos serviços notariais e de registro, a que se refere o art. 236
da Constituição, e os leiloeiros, poderão deduzir, da receita decorrente do
exercício da respectiva atividade

III - as despesas de custeio pagas, necessárias à percepção da receita e à
manutenção da fonte produtora.

O problema, no meu entender, diz respeito à comprovação da natureza destes
pagamentos para que pudessem ser enquadrados como despesas necessárias para a percepção ou
manutenção do rendimento, pois a mera alegação de que seriam comissões e serviriam para
remunerar vendas, por si só, não leva ao inequívoco reconhecimento de que um terceiro
efetivamente realizou vendas para fazer jus à comissão paga, que deve se pautar em contratos e
documentos de guarda obrigatória do contribuinte.
Veja-se que, como destacado pela Recorrente, a Telexfree, embora possua um
estabelecimento online, funciona como um investimento, em que uma pessoa compra um título
para ser pago em 12 meses e, caso venda títulos para terceiros, pode receber de volta o valor
Fl. 264
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.179 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10469.723120/2014-49
5
investido acrescido de comissão com base no nível que atingiu. No caso em tela, o Recorrente
atingiu um alto nível dentro do sistema Telexfree por ter uma rede de comissionados que se
encarregaram de incluir nos andares mais baixos da pirâmide outros colaboradores (fl. 35).
Esse tipo de esquema, que se tornou cada vez mais comum no contexto mundial, é
denominado de pirâmide financeira, de modo que no final, o negócio é conduzido não no nível das
vendas realizadas pelos links disponibilizados, tendo em vista que serão apenas mais links
vinculados à uma loja central, mas sim pelas vendas de novas quotas para que investidores entrem
no negócio, como alega ter realizado a Recorrente de forma pioneira, quando isso ainda não era
uma prática tão difundida no mercado.
Por mais heterodoxo que seja o esquema de pirâmide, seria possível pensar que se
trataria de um trabalho que consistiria na manutenção de um estande virtual em que a
remuneração se daria pelas vendas realizadas pela plataforma, como defende a Recorrente.
Assim, ainda que houvesse outras formas de remuneração no negócio conduzido por meio da
captação de novos vendedores e que não estivessem diretamente atreladas às vendas de
produtos, seria possível afirmar que existia um empreendimento que não se confundiria com
mero investimento financeiro – embora com ele pareça.
Desta forma, entendo que, caso comprovadas, seriam passíveis de dedução
despesas incorridas na geração da receita pela Recorrente, mas para isso deveriam ser
apresentadas provas inequívocas a que se referem os gastos e seja detalhada a
imprescindibilidade do gasto para a manutenção ampla da fonte do rendimento, no que se
compreende o investimento para sua aferição.
Veja-se que a Recorrente alega ter pago comissões aos seus colaboradores,
conforme recibos de fls. 47-52. Os referidos recibos fazem referência a um contrato que não foi
apresentado aos autos, de modo que não é possível depreender a essencialidade dos referidos
colaboradores no tocante à manutenção da fonte do rendimento da Recorrente por não ser
possível validar a que título se deram os referidos pagamentos e sequer qual seria a real relação
jurídica entre as partes.
Portanto, não há comprovação de que os gastos referentes às comissões pagas aos
colaboradores seriam vinculados aos rendimentos percebidos. Neste particular, destaco que há
apenas uma alegação genérica em sede de Recurso Voluntário em que a Recorrente afirma que o
Sr. Fábio Queiroz Gurgel do Amaral recebia como contrapartida o importe de 40% da totalidade do
faturamento de sua rede de divulgadores, nos termos abaixo:

11. Em contrapartida, comprometeu-se o Recorrente a remunerar o Sr. Fábio
Queiroz Gurgel do Amaral em valor equivalente a 40% (quarenta por cento) da
totalidade do faturamento da sua rede de divulgadores. (fl. 244)

Fl. 265
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.179 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10469.723120/2014-49
6
Veja que se trata de alegação genérica, sem qualquer comprovação de que seria
este o encargo contratual pactuado entre a Recorrente e o colaborador, tampouco se comprova
que o valor pago foi proporcional ao exercício de atividade do terceiro. Meros recibos, quando
desacompanhados de outras provas que permitam validar o contexto a que se referem, não são
documentos hábeis a validar a existência de relação jurídica com terceiros, tendo em vista que a
relação jurídica travada pela Recorrente possui uma complexidade que demanda prova e, sem ela,
impossível realizar a dedução pleiteada.
O problema aqui é mais probatório que jurídico e tenho por certo que a Recorrente
não comprovou nos autos de forma inequívoca a natureza dos pagamentos realizados e a sua
conexão com a manutenção da fonte dos rendimentos.
Desta feita, entendo que a Recorrente não se desincumbiu do ônus de comprovar a
imprescindibilidade dos gastos, cujo requisito não é só a escrituração da despesa em livro caixa,
mas também a comprovação de sua natureza e vinculação com a fonte do rendimento, o que leva
à improcedência deste capítulo recursal.

Conclusão
Ante o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, negar-lhe
provimento.

Assinado Digitalmente
Henrique Perlatto Moura

Fl. 266
DF CARF MF
Original